Tribunal: STF
Processo: AI 782220
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Imóvel. Ação reivindicatória. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes. 




1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 




2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos, de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 




3. Agravo regimental não provido.